Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-70.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701313-70.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS OLIVEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. PATAMAR DE AUMENTO DE PENA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ULITILIZAÇÃO DA FRAÇÃO 1/8 (UM OITAVO). RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em crimes que deixam vestígios, mostra-se indispensável a realização de exame pericial. Assim, para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, no crime de furto, é, em regra, indispensável a realização de perícia. 2. Excepcionalmente, e mediante justificativa plausível, o Superior Tribunal de Justiça admite que o rompimento de obstáculo seja comprovado por outros meios, como a prova testemunhal, o que se verifica no caso, uma vez que se exigir da vítima que mantivesse o portão de sua casa preservado, para a realização de perícia, resultaria em colocar em risco a segurança própria e da propriedade. 3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Adotado o referido critério, mostra-se adequada a sanção imposta. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 59 do Código Penal, colacionando julgado do TJSC e defendendo que a exasperação da pena-base se mostrou desproporcional. Pleiteia, ainda, sua absolvição em razão do princípio in dubio pro reo em relação à conduta prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e nas penas do artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao pleito absolutório, por deficiência de fundamentação, uma vez não guarda relação com as razões recursais, incidindo, no ponto, o veto preconizado no enunciado 284 da Súmula do STF. Ademais, depreende-se da simples leitura do acórdão impugnado que o recorrente foi condenado como incurso no artigo 155, §§1o e 4o, do Código Penal , e requereu a absolvição da conduta prevista no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e nas penas do artigo 244-B da Lei 8.069/90, na forma do artigo 70 do Código Penal. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à apontada ofensa ao artigo 59 do CP, ao adotar a fração de aumento da pena-base no percentual de 1/8(um oitavo), incidente sobre a diferença entre as penas abstratas mínima e máxima, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 12/3/2021) Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). Ademais, "encontrando-se o aresto de origem em sintonia à jurisprudência consolidada nesta Corte, a Súmula 83 do STJ serve de óbice ao processamento do recurso especial, tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c', a qual viabilizaria o reclamo pelo dissídio jurisprudencial" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 741.863/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 1o/4/2020)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023